Tribunal: TJDFT
Processo: 0702726-74.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos se houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.